Tribunal: CARF
Processo: 18186.726789/2018-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.726789/2018-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.156 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
DIBRAN TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
CONSTATAÇÃO
DE
DÉBITO
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VALIDADE.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa é circunstância impeditiva para a permanência no Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto o relatório produzido pela DRJ/RPO:
Trata este processo de Manifestação de Inconformidade em face de Ato
Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão do Simples Nacional motivado pela
existência de débitos não suspensos com a Fazenda Pública Federal: ADE
DERAT/SPO n° 36866524, de 31 de agosto de 2018, fls. 338 e 339.
Os débitos motivadores da exclusão eram previdenciários e estavam em
cobrança na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), inscritos em dívida
ativa nos Debcads n°s 137794134 e 137794142, fl. 339.
O interessado teve ciência do ADE em 18/09/2018, fl. 337. Em 05/10/2018,
apresentou Manifestação de Inconformidade, fls. 2 e 3, na qual alega que os débitos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.726789/2018-02
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.156 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726789/2018-02

estariam pagos. Como comprovação junta os documentos de fls 18 a 335, incluindo
DARFs cod 2991, 2985, 2089, GPS cod 2100, 2003, comprovantes de pagamentos
FGTS-GRRF e cópias de GFIPs.
A manifestação de inconformidade foi indeferida pela DRJ/RPO, conforme
acórdão n. 14-102.952, de 29 de novembro de 2019 (e-fl. 346), ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO
REGULARIZADOS. EXCLUSÃO MANTIDA.
Diante do recebimento de Ato Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão do
Simples Nacional, motivado por débitos com exigibilidade não suspensa com o
INSS ou a Fazenda Pública, é possível afastar a exclusão se regularizados os
débitos no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência do ADE. Não havendo
a regularização dos débitos no prazo legal, mantém-se a exclusão do Simples
Nacional.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 356), no qual junta
novamente centenas de documentos que já tinham sido apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade, oferecendo os fundamentos e argumentos descritos resumidamente em
sequência.
Relata que “Apresentamos todos os pagamentos referentes aos períodos citados
de 01/2013 a 10/2013 e 01/2014 a 12/2014, esclarecendo que em 2013 estávamos no regime de
desoneração da folha de pagamento, ou seja, efetuávamos o recolhimento da contribuição
previdenciária sobre a receita bruta, e a partir de 01/2014 estávamos enquadrados no regime do
Simples Nacional o qual utilizamos até o momento.”
Aduz que “Os encargos do INSS referente ao ano de 2014, estavam inclusos no
Simples Nacional, pago através do DAS (documento de arrecadação) e os valores de INSS retido
dos empregados eram recolhidos em guias adequadas para tal (GPS). Anexamos todos os
comprovantes de pagamento no processo inicial.”
Consigna que “Para o ano de 2013 os encargos do INSS patronal foram pagos
com base na receita bruta(desoneração da folha de pagamento) e os valores do INSS retido dos
empregados forma recolhidos através da GPS, anexas ao processo inicial.”
Defende que “...o ADE de 31/08/2018 em seu artigo 59 permite a contestação da
exclusão no Simples Nacional, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência do ADE,
que, no nosso caso, foi em 18/09/2018, sendo que apresentamos a impugnação dentro do prazo
(05/10/2018)” e que “Portanto, concluir que o contribuinte deve ser excluído do Simples
Nacional por não regularizar os débitos no prazo de 30 (trinta) dias a partir da ciência do ADE,
era equivocado, pois também era permitida a impugnação que foi apresentada em detalhes em
05/10/2018.”
Afirma que “...não estamos na verdade com débitos, foi erro de lançamento da
Receita Federal, efetuamos a impugnação apresentando todos os comprovantes, mês a mês, do
ano de 2013 e 2014, narrando o ocorrido e detalhando os pagamentos, as datas e valores.”
Sustenta que “A própria Delegacia da Receita Federal de Julgamento deveria, em
posse das guias pagas, ter efetuado a conciliação dos valores pendentes com os valores pagos
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.156 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726789/2018-02

conforme comprovantes enviados, e caso houvesse alguma divergência, aponta-las e solicitar
explicações, porem negou o recurso generalizando que os débitos não estão identificados.”
Ao final, requer o provimento do recurso.
É o Relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O Recorrente foi excluído do Simples Nacional a partir de 01/01/2019, por meio
do Ato Declaratório Executivo DERAT/SPO n° 3686524 (e-fls. 338), ante a constatação de
débitos com exigibilidade não suspensa, os quais apresentavam a seguinte composição (e-fls.
12):

A exclusão tem por fundamento legal o inciso V do art. 17, inciso I do art. 29,
inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar n8 123, reproduzidos em sequência
(destaques deste relator):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
I -(...)
(...)
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.156 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726789/2018-02

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI -(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação
das microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - (...)
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na
forma a ser estabelecida pelo Comitê Gestor.
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das
situações de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - (...)
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;
Da leitura dos trechos destacados, observa-se que é lícita a exclusão de
contribuintes do Simples que possuam débitos com exigibilidade não suspensa ao tempo da
exclusão.
Constato que o Recorrente não regularizou os débitos motivadores da exclusão do
Simples Nacional no prazo de 30 dias da ciência do Ato Declaratório Executivo de exclusão,
conforme mostram os excertos seguintes do comunicado da Equipe Regional de Inclusão e
Exclusão do Simples Nacional da 8a RF (e-fls. 342):
(...)
Conforme consulta ao sistema SIMPLES NACIONAL, verifica-se que a
motivação da emissão do ADE n° 3686524/2018, foi a existência dos débitos
Previdenciários, inscritos na PGFN, sendo que os débitos não foram totalmente
quitados dentro do prazo de regularização, sem exigibilidade suspensa, conforme
disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2
006, disciplinado pela Resolução CGSN n° 140, de 22 de maio de 2018.
A hipótese legal para permanência no Simples Nacional prevista no art. 31, § 2o
da LC n° 123, de 2006, é a de que a pessoa jurídica comprove a regularização dos
débitos que motivaram a exclusão, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da
ciência da comunicação da exclusão, conforme previsto na Resolução CGSN n°
140/2018.
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.156 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726789/2018-02

Considerando que a interessada foi devidamente cientificada do ADE n°
3686524/2018, deveria ter regularizado a totalidade dos débitos. Como se pode
verificar, a interessado não regularizou todos os débitos motivadores de sua exclusão
dentro do prazo previsto na legislação.
(...)
Em suas razões de defesa, o Recorrente sustenta, em suma:
- a inexistência dos débitos que motivaram a exclusão;
- que as centenas de documentos juntados aos autos comprovariam suas
alegações;
- que caberia à instância a quo, em posse das guias pagas, ter efetuado a
conciliação dos valores pendentes com os valores pagos, apontar possíveis divergências e
solicitar explicações ao contribuinte a respeito delas.
Em que pese o inconformismo do Recorrente, não lhe assiste razão.
Como visto alhures, a legislação estabelece prazo peremptório para
adimplemento dos débitos que motivaram a exclusão para o fim de torná-la sem efeito.
O próprio contribuinte foi alertado quanto a isso no Ato Declaratório Executivo
DERAT/SPO n° 3686524, artigo 4°:

Portanto, não há que se confundir a Manifestação de Inconformidade, que
suspende a implementação efetiva da decisão de exclusão desfavorável ao contribuinte, com o
pagamento tempestivo dos débitos motivadores da exclusão, que a tornaria sem efeito.
Por outro lado, não consta dos autos qualquer ato administrativo da RFB ou
PGFN reconhecendo a ilegitimidade dos débitos inscritos, o que leva à presunção de liquidez e
certeza do crédito tributário que deu azo à exclusão, vez que foram objeto de inscrição regular
em Dívida Ativa da União.
A propósito, o seguinte julgado:

Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.156 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726789/2018-02

Nesse sentido, qualquer questionamento relativo aos débitos inscritos deve ser
feito junto à unidade que atualmente detém o controle dos débitos, no caso, a PGFN, motivo por
que falece razão ao Recorrente em relação à questão apresentada.
Considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de
demonstrar equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la por seus próprios fundamentos,
valendo-me do §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital